Tribunal: TJDFT
Processo: 0730248-58.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDORA QUE PODERIA TER EVITADO O GOLPE PERPETRADO POR TERCEIROS FRAUDADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO GOLPE. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO. ANY DESK. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. DESCONHECIDAS PELA AUTORA. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE. NÃO CONSTATADA. PROFESSORA. NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente nos quais defende a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, argumentando que não era possível saber que a ligação recebida e a instalação de aplicativo seriam parte de golpe perpetrados por terceiros fraudadores. Afirma que há omissão no acórdão, pois o fato de ser professora não a qualifica como pessoa capaz de saber sobre a inveracidade da ligação recebida pelo fraudador. Ressalta que se trata de relação consumeirista e que a lei a protege, não sendo a única responsável pelo resultado danoso, devendo o banco recorrido ser condenado pela falha na segurança. Contrarrazões apresentadas (ID no 49598415).
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vícios de omissão e contradição inexistentes. O acórdão ressaltou que “em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.”
IV. A análise do conjunto probatório, além da análise fática permitiu a conclusão de que a embargante, pessoa bem instruída, inclusive laborando como professora, com idade de 45 anos, ou seja, com acesso amplo e irrestrito às informações sobre golpes, não se enquadra na condição de consumidora hipervulnerável, “notadamente pela ampla divulgação feita pela Instituição Financeira acerca da prática de golpes, e da reiterada advertência quanto a negativa de contato com clientes solicitando instalação de aplicativos”. Neste caso, a instalação do aplicativo e a conclusão das transações financeiras fraudulentas só ocorreram porque a embargante não teve o mínimo de cuidado para se assegurar sobre a informação de fraude em sua conta bancária, algo que qualquer pessoa em suas condições o faria, ante a ampla divulgação da existência destas fraudes e do cuidado que os consumidores devem assumir ao receberem ligações e mensagens enviadas pelos Bancos.
V. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.